Tribunal: TJMT
Processo: 1001557-13.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001557-13.2020.8.11.0037
Recorrentes: Roberto Antonio Elsner e Paula Cristina Elsner
Recorrida: Lucimar Batistella
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Roberto Antonio Elsner e Paula Cristina Elsner, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 94727456):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na peça inicial.
O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1009979-93.2017.8.11.0000, Relator: Desembargador Dirceu dos Santos, j. 14/07/2021, p. 21/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 105877468.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, ante a não observância da dialeticidade, não conheceu da apelação proposta por Roberto Antonio Elsner e Paula Cristina Elsner, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos dos Embargos à Execução no 1001557-13.2020.8.11.0037, movida em desfavor de Evaristo Tagliari Neto, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.010 e 1013 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a mera reprodução dos argumentos da inicial não acarreta violação ao princípio da dialeticiade, devendo prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas, pois está devidamente exposto na apelação os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção do pedido da reforma da r. sentença de primeiro grau.
Recurso tempestivo (id 107166996) e preparado (id 109499475).
Contrarrazões no id 113069470.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos aos artigos 1.010 e 1013, do CPC, a parte recorrente alega que a mera reprodução dos argumentos da inicial não acarreta violação ao princípio da dialeticiade, devendo prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas, pois está devidamente exposto na apelação os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção do pedido da reforma da r. sentença de primeiro grau.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido in verbis:
“Na hipótese dos autos, nota-se que os recorrentes simplesmente transcrevem, em cópia fiel, os fundamentos insertos na peça inaugural, colecionada no Id. 61516954, de forma que, inegavelmente, não enfrentam especificamente os fundamentos apreciados na sentença, como determina o art. 1.010 do Código de Processo Civil”. (id 94727456 - Pág. 3/4)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.010, IV, CPC. NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, ‘o formalismo na apreciação das razões de apelação não é tão acentuado, bastando, para seu conhecimento, que seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença, com o ataque, mesmo genérico, dos fundamentos da sentença’ (AgRg no REsp n. n. 1.107.956/PB, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2012, DJe 17/8/2012).
2. No presente caso, não se configura a violação do artigo 1.010, pois é possível inferir da leitura da apelação do recorrente (fls. 2.481-2.505) a sua irresignação com o julgamento proferida pela sentença, sendo que a recorrente, ao expor os argumentos do recurso em contraposição aos constantes na sentença, demonstra suas razões o inconformismo e o interesse na reforma do julgamento.
3. A parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1842529/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 18/12/2020). (g.n.)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.